Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇAO DE PAGAMENTO PARCIAL DO QUANTUM EXEQUENDO. REJEIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 905/STJ. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021.
1. Observado, no caso concreto, que o pagamento realizado no mês de outubro de 2009, sob a rubrica “DIF.DECIMOS LEI 1004/96 INATIVOS”, refere-se a diferenças remuneratórias devidas no período anterior ao que é objeto do cumprimento de sentença, mostra-se inviabilizado o reconhecimento do excesso de execução alegado pelo executado.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
2.1. Em se tratando de título judicial no qual não foi estabelecido expressamente quais os índices aplicáveis a título de correção monetária e de juros de mora, a apuração do quantum exequendo deverá observar o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 905.
3. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional 133/2021, [N]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
3.1. A aplicação da regra prevista no artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de sua edição, não ofende a coisa julgada, uma vez que a incidência de juros de mora e de correção monetária envolve prestação de trato sucessivo, ficando sujeita às alterações normativas supervenientes à constituição do título executivo. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.